Tribunal: TCU
Processo: 000.137/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade - MAC - Contratualização (no da TCE no sistema: 1306/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12110/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial (TCE) instaurada em desfavor do município de Coxim/MS; Considerando que a presente TCE foi instaurada em razão de desvio de objeto na aplicação de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no período de 1o/1/2017 a 30/11/2019, caracterizado pela utilização de recursos em bloco de financiamento distinto daquele para o qual foram destinados; Considerando que o desvio de objeto prejudicou a execução de ações de saúde estabelecidas no Plano Plurianual de Saúde 2018-2021; Considerando que, em caso de transferência fundo a fundo de recursos do SUS, comprovada a aplicação dos recursos em benefício do ente federativo, mas em objeto diverso do definido em lei, o TCU firmou entendimento, no Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário (Rel.: Ministro Bruno Dantas), de que cabe ao ente recompor os valores gastos indevidamente, ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse; Considerando, entretanto, que, na hipótese de desvio de objeto na execução de plano plurianual de saúde já encerrado, o TCU vem dispensando o município de ressarcir seu próprio fundo de saúde, para não favorecer metas pretéritas em detrimento de metas correntes, destacando-se, com esse entendimento, o Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário (Rel.: Ministro Benjamin Zymler); Considerando que a perspectiva de existência de dano ao Erário é pressuposto para a constituição e o desenvolvimento regular da tomada de contas especial; Considerando que, de acordo com o art. 212 do Regimento Interno do TCU, o Tribunal determinará o arquivamento do processo de tomada contas especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o município não foi citado pelo TCU em relação às impropriedades apuradas nestes autos; Considerando que a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em ordenar a adoção da seguinte medida e determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.137/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Coxim/MS (03.510.211/0001-62). 1.2. Entidade: Município de Saúde de Coxim/MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.